Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDSER/DF. LEGITIMIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM LOCAL PERIGOSO. AGENTE DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DER. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
1. A matéria discutida nos autos guarda pertinência com os objetivos institucionais do SINDSER/DF no tocante à representação judicial para a defesa dos interesses da categoria, não havendo de se falar em ilegitimidade.
2. A Lei Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, previu o adicional de insalubridade e periculosidade, nas situações cabíveis.
3. A atividade de agente rodoviário de trânsito, apesar de todos os percalços da profissão, por si só, não é perigosa, ainda que realizada nas áreas de risco. Não é possível definir por analogia o que seja periculosidade.
4. Apelo provido.